Tribunal: STF
Processo: RE 74175
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-06
Data de publicação: 1972-11-06

Ementa:
Execução de sentença - Incidente - Embargos do executado - Prazo.
II - O prazo a que se refere o art. 1.1014 do C.P.C., se distingue dos demais para embargar, apenas, porque decorre da sentença, fixado pelo Juiz. 
III - Quaisquer outras distinções não encontram amparo na lei.
IV - Recurso extraordinário conhecido e provido por negativa de vigência do art. 26 do citado Código.